Tribunal: TJDFT
Processo: 0003395-52.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. RÉU PRIMÁRIO, COM MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, §2o, “C”, CP. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.

2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).

3. A defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita dos valores transferidos para a sua conta bancária. Assim, efetivamente demonstrado pelas circunstâncias do caso e pelas provas dos autos, que o acusado era sabedor de que as quantias depositadas em sua conta bancária eram provenientes de fraudes aplicadas contra vítimas, e que mesmo assim, atuou como “laranja” para receber e repassar os valores subtraídos mediante a promessa de pagamento de porcentagem, a condenação deve ser mantida.

4. Pode o réu ser beneficiado com o regime inicial aberto, conforme o artigo 33, §2o, alínea “c”, se presente somente uma valoração negativa de maus antecedentes, sendo o réu primário, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

5. Identificando a primariedade do réu e os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal, cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena estabelecida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.